Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.647.950/0001-87 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA ROSA FONSECA DEMENEGHI - CPF: 383.205.170-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – SUCUMBÊNCIA DA IMPUGNANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LITIGIOSIDADE DA DEMANDA CONFIGURADA – HONORÁRIOS DEVIDOS AO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores

(Proc. no 0019279-36.2018.8.11.0041 - Código 1347617), distribuído pela ora agravante por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), rejeitou a impugnação oposta pela credora MT Guindastes e Guinchos, mantendo “
incólume o crédito
(...)
já arrolado pelo administrador judicial na relação de credores da recuperanda
”, e, por conseguinte, impôs honorários advocatícios arbitrados em “
10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado
”
(cf. Id. no 99690997).

A agravante impugna exclusivamente a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, porque, segundo alega, “
sequer houve litigiosidade
(isto é, não houve pretensão resistida no caso)
,
(...)
isso porque houve a concordância da recuperanda quanto à pretensão da agravante, logo,
(...)
, não há falar em arbitramento de honorários
”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja afastada a condenação que lhe foi imposta na decisão agravada, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso

(cf. Id. no 99690995).

A decisão vinculada ao Id. no 100250470 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 102990984, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por considerar que
inexiste “
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, relativo tão somente à condenação em honorários advocatícios aplicado em impugnação de crédito
” (cf. I
d no
107120986).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o cabimento de fixação de honorários advocatícios em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC/2015, no tocante ao incidente de habilitação de crédito na recuperação judicial, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dessa verba, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI).

O eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação de crédito “
em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência
” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

No caso, breve retrospecto do tramite processual dos autos mostra que não houve pretensão resistida por parte da agravada/recuperanda Engeglobal em relação aos valores apontados pela agravante, tanto na “Divergência de Crédito” apresentada nos próprios autos da Recuperação Judicial (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041), como também nos autos da impugnação; ocorre que, a tese levantada pela agravante, nos autos da RJ e na presente impugnação, foi cabalmente afastada pelo Administrador Judicial da RJ, fundamento encampado pela MMa Juíza de piso ao afastar a procedência da impugnação ora levantada, senão vejamos:

“
MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME. ingressou com o pedido inicial objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, com a consequente inclusão do valor atualizado de R$ 757.626,35 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), no quadro geral de credores, na classe quirografária, oriundo de notas fiscais emitidas em favor da recuperanda.

Narra a autora que seu crédito constava na primeira relação de credores no valor de 482.895,85 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), na classe de credores quirografários, e que apresentou divergência perante o administrador judicial para retificar o crédito para o valor de R$ 625.192,76 (seiscentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), contudo, o pedido não foi acolhido.

Relatou que, o administrador judicial, ao fundamentar o indeferimento da divergência de crédito, verificou a existência de notas fiscais, emitidas em favor do CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, razão pela qual o crédito deveria ser apurado de acordo com a cota parte da empresa recuperanda no referido consórcio.

Requereu também que, no caso de dúvida acerca do crédito, fosse designada perícia técnica para apurar o crédito.

Uma vez ausente comprovante de pagamento das custas iniciais, a parte autora foi intimada para recolher o valor devido.

Após comprovado o pagamento, a parte autora foi intimada para emendar a inicial e promover a juntada de cálculo atualizado até o pedido de recuperação judicial.

Em manifestação, a recuperanda requereu a intimação da requerente para trazer aos autos documentos comprobatórios do seu crédito.

Instado, o administrador judicial entendeu que não foi possível verificar o crédito pretendido nos cálculos apresentados pela impugnante, razão pela qual se manifestou pela intimação da parte autora “para apresentar aos autos comprovantes de recebimento das notas e/ou demais documentos que possam lastrear seu crédito e cálculo pormenorizado da divida.”

Em seguida, a impugnante informou que “o débito da Impugnada totaliza a quantia de a importância de R$ 757.626,35 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)” e que “a lista de credores das Impugnadas foi publicada no Diário Oficial (...) e CONSTOU O CRÉDITO DA ORA IMPUGNANTE. Portanto não há necessidade de se provar a existência do crédito” e juntou documentos.

Em nova manifestação, esclareceu o administrador judicial que a nota fiscal juntada pela impugnante não corresponde ao total do crédito pleiteado, de modo que, requereu, novamente, a intimação da requerente para promover a juntada das notas fiscais correspondentes a todos os débitos da recuperanda.

Após digitalização e migração dos autos ao Sistema PJe, a recuperanda informou que verificou desconformidade na digitalização do processo, “mais precisamente: id. Num. 43424736 - Pág. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32.”

Feito impulsionado, conforme certidão de Id 50041552, para que as partes que apontaram inconsistências “juntem as peças e documentos que julgaram inexistentes ou ilegíveis”.

Ao se manifestar, a recuperanda afirmou que “é obrigação do Poder Judiciário a digitalização de processos físicos, não sendo possível a transferência dessa responsabilidade para as partes”

Dessa forma, requereu que “o cartório deste juízo adote medidas para digitalização dos autos físicos, diretamente, ou mediante celebração de convênios.”

Certidão de Id 54303484 impulsionou o feito para que a parte autora apresentasse documentos comprobatórios de seu crédito, momento em que a impugnante juntou documentos.

Instada, a recuperanda manifestou-se pela concordância da presente impugnação

Em parecer, o administrador judicial esclareceu que as notas fiscais possuem dois destinatários diferentes, a recuperanda ENGEGLOBAL e o CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO. Em razão disso, entendeu “incabível, que a consorciada em recuperação judicial, responda pelo crédito do consórcio em sua totalidade, se destinação diversa dispor o contrato de constituição.”

Explicou, ainda, que “o consórcio campus universitário estabeleceu a divisão de cota parte de 50% para a sociedade Engeglobal Construções e 50% para a Três irmãos engenharia” e que em contrato as consorciadas estipularam em forma de memorando, que a ora recuperanda ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva todas as obrigações decorrentes da execução do contrato, mas que o memorando apenas foi arquivado na Junta Comercial em 29/10/2018, após o pedido de recuperação judicial.

Dessa forma, opinou pela improcedência do pedido.

(...)

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em Juízo é a inclusão do crédito de MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME., no valor de R$ 757.626,35 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos, originários de notas fiscais emitidas em favor da recuperanda e do consórcio CAMPUS UNIVERSITÁRIO, na classe quirografária.

Como bem destacado pelo administrador judicial, considerando que os destinatários das notas fiscais apresentadas são consórcios, cumpre tecer alguns apontamentos sobre a questão.

O consórcio de empresas ocorre quando há associação entre uma companhia ou qualquer outra sociedade empresária, sob o mesmo controle ou não, mantendo suas personalidades jurídicas individuais, visando uma finalidade comum ou para execução de determinado empreendimento. Isso ocorre frequentemente, quando se trata de empreendimento vultoso e/ou de custo de execução elevado e que demanda conhecimento técnico especializado, e está previsto no artigo 278, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), abaixo transcrito:

“Lei 6.404/76 – Art. 278 (...) § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

De acordo com a referida norma, o consórcio não possui personalidade jurídica e as obrigações contraídas obrigarão cada consorciada nas condições previstas no contrato de sua constituição, inexistindo presunção de solidariedade entre seus integrantes.

O artigo 279, da norma em questão, por sua vez, estabelece o procedimento de constituição do consórcio, bem como prevê que nele deverão ser definidas as obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, senão vejamos:

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão:

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III - a duração, endereço e foro;

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que: “(...) se duas sociedades quiserem combinar seus esforços e recursos para o desenvolvimento de empreendimento comum, elas podem contratar a formação de um consórcio. As consorciadas respondem pelas obrigações especificadas no instrumento de consórcio, já que este não tem personalidade jurídica própria. Não há, por outro lado, solidariedade presumida entre elas, exceto nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor (CDC, art. 28, § 3o) e nas licitações (Lei n. 8.666/93, art. 33, V). (Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa, 23a edição, Ed. Saraiva, 2011, pág. 258).

Pela leitura dos artigos acima mencionados, conclui-se que a responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada segundo o percentual de sua participação definido no contrato de consórcio, registrado em cartório.

O mesmo entendimento deve ser aplicado quando uma empresa consorciada se encontra em recuperação judicial, não se podendo, portanto, admitir que consorciada em recuperação judicial responda pelo crédito em sua totalidade.

Nada obsta, contudo, que haja obrigação solidária entre as empresas consorciadas, desde que expressamente previsto no contrato de constituição do consórcio.

Nesse sentido: (...)

Conclui-se, pois, que a questão acerca da responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio.

Isso porque, no contrato de constituição de consórcio, denominado “CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO”, constou o seguinte:

Cláusula 2a – “composição do consórcio As consorciadas participarão nos direitos e obrigações decorrentes do presente acordo, quer seja na fase de LICITAÇÃO, quer seja na eventual execução das obras e serviços objeto da presente LICITAÇÃO, dentro da seguinte composição: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA: 50% (cinquenta por cento); e TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA: 50% (cinquenta por cento). por cento); e VALOR ENGENHARIA: 10% (dez por cento).

Pois bem, como se infere dos autos, o crédito objeto do presente incidente decorre da somatória de diversas notas fiscais emitidas em favor do consórcio CAMPUS UNIVERSITÁRIO e da recuperanda.

Quanto ao CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, vê-se que o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 50% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL e 50% para a empresa Três Irmãos Engenharia.

Nesse sentido, destaca o administrador judicial que em 12/08/2014, as consorciadas estipularam, “em forma de memorando”, arquivado na JUCEMAT somente em 29/10/2018 (Id. 60612744 - Pág. 1/4), que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão.

Em virtude do referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Pondera ainda o administrador judicial que, as notas fiscais nas quais o CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO constam como destinatário foram todas emitidas no ano de 2014, ou seja, antes do citado memorando que transferiu para a ENGEGLOBAL de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 50% para cada integrante, cabendo a ora recuperanda ENGEGLOBAL a responsabilidade por metade da dívida.

Em relação ao crédito, destaca o síndico que o valor já foi arrolado de forma correta na lista de credores da recuperanda. Nesse sentido, verifica-se que a impugnante promoveu a juntada de 14 (quatorze) notas fiscais, sendo 06 (seis) delas emitidas em favor do CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, e que o valor divergido, na verdade, corresponde aos 50% (cinquenta por cento) da cota parte que não pertence à recuperanda. Ou seja, busca a impugnante a inclusão de 100% (cem por cento) dos valores das notas fiscais emitidas em favor do consórcio, do qual a recuperanda pactuou em contrato a responsabilidade de tão somente 50% (cinquenta por cento) das obrigações.

Dessa forma, coadunando com o parecer do auxiliar do juízo, entendo que a impugnação não prospera.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de Impugnação À RELAÇÃO DE CREDORES e, em consequência, mantenho incólume o crédito da parte autora já arrolado pelo administrador judicial na relação de credores da recuperanda ENGEGLOBAL. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado.
” (cf. Id. no 99690997 - Pág. 2/9).

Breve leitura da decisão recorrida, denota-se a completa litigiosidade da impugnação apresentada pela ora agravante, lembrando que a questão já havia sido amplamente refutada pelo Administrador Judicial nos autos da RJ, tendo a MMa Juíza que perfectibilizar o juízo de cognição apenas para reforçar a manifesta improcedência da tese levantada pela agravante; portanto, ainda que não tenha havido nenhuma resistência expressa da recuperanda, a instauração de lide por intermédio do incidente é incontroversa, devendo a agravante arcar com o ônus sucumbencial, e, portanto, com os honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ. (...). Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. (...). 6. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829166/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 31/08/2020 - DJe 03/09/2020)

Isto posto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022